Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TCDF. SINPOL-DF. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996 e que são anteriores à impetração do MS 7.253/97. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão para que se reconheça a ilegitimidade ativa dos exequentes, posto que o filiado pertenceu a categoria especial abrangida pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL/DF), motivo pelo qual não pode beneficiar-se da coisa julgada da Ação Coletiva n. 32.159/1997. 1.2. Deferido o efeito suspensivo ao recurso, a parte agravada interpôs agravo interno.
2. Uma vez que o agravo de instrumento se encontra apto a julgamento, passou-se à análise das razões recursais.
3. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva concernente à obrigação de pagar estabelecida no processo n. o 32.159/97 (atual 0000491-52.2011.8.07.0001), pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996 e que são anteriores à impetração do MS 7.253/97. 3.1. O pedido formulado na Ação Coletiva n. 32.159/1997 foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que o pagamento foi reestabelecido.
4. De acordo com as fichas financeiras anexadas aos autos originários, o filiado exercia, ao tempo da propositura da referida ação coletiva, o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, categoria abrangida pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL/DF).
5. O art. 8o, inc. II, da Constituição Federal estabelece o instituto da unicidade sindical, segundo o qual é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. 5.1. Os herdeiros do filiado não podem valer-se do título judicial formado em ação proposta por sindicato de categoria diversa (Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF), diante do princípio da unicidade sindical insculpido no art. 8o, inc. II, da Constituição Federal.
6. Não há título judicial a embasar a pretensão, na medida em que o sindicato representante da sua categoria (Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF) não integrou a Ação Coletiva n. 32.159/1997, cuja sentença intenta-se executar.
7. Observe-se que o SINPOL ajuizou o mandado de segurança no 0007559-47 1997 8 07 0000, no qual foi concedida a segurança para reconhecer o direito ao benefício alimentação aos seus associados. No entanto, o ente distrital ajuizou ação rescisória que, em sede de recurso extraordinário, foi julgada procedente para cassar o acórdão proferido no mandado de segurança (RE 442 409-6 nos autos da AR 3922/TJDF). 7.1. No recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal julgou no sentido de que a polícia civil do Distrito Federal é organizada privativamente pela União, e, no mérito, foi desconstituído o título executivo.
8. Precedente: “O recurso merece ser provido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser competência privativa da União organizar e manter os organismos de segurança pública do Distrito Federal, competência que envolve a de legislar com exclusividade sobre a sua estrutura administrativa e o regime jurídico do seu pessoal. [...] (RE 442.409-6/DF, relator Ministro Carlos Velloso, julgado em 17/08/2005).
9. Dessa forma, há de se reconhecer a ilegitimidade ativa dos agravados em pleitear o direito ao benefício estabelecido no processo n. o 32.159/97 (atual 0000491-52.2011.8.07.0001).
10. Com base no art. 1.021, §4o, CPC, havendo unanimidade no julgamento, aplica-se a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
11. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.